Tribunal: CARF
Processo: 10510.900149/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.900149/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.025 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA CELI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/12/2007
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO.PRECLUSÃO.
Não se conhecem dos argumentos de defesatrazidos apenas em grau de
recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de
primeira instância, dada a configuração da preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-65.423, sem
ementa (fls. 88/95), da 3a Turma da DRJ/REC, da sessão realizada em 20/11/2019, quando a
turma acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte conclusão do voto do relator:
(...)
Portanto, conforme se demonstrou acima, o recolhimento constante do DARF
indicado como origem do crédito do PER/DCOMP a que se refere o presente
processo, foi efetuado pela contribuinte para quitar débitos de COFINS por ela
mesmo reconhecidos como devidos e não foram objeto de contestação conforme
reconhecido em sua manifestação de inconformidade apresentada à
DRJ/Salvador e referente ao Despacho Decisório DRF/AJU no0796 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.900149/2013-17
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.025 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900149/2013-17

05/11/2007 que não homologou as respectivas compensações declaradas,
ficando fora do litígio.
Ante o acima exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, mantendo o despacho decisório da autoridade de
primeira instância.
Oportuno, nesse passo, transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Relatório Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônica (no
39988.05438.011112.1.2.04-8707) na qual se indicou, como origem de crédito,
o DARF relativo à COFINS, código de receita 5960 e período de apuração
08/08/1980 referente ao processo 10510.900384/2006-60, no valor total de
R$28.337,57, recolhido em 28/12/2007 que teria sido pago indevidamente pela
Interessada em 29/12/2015, requerendo sua restituição.
O Despacho Decisório de fl. 05 identificou total utilização anterior do
pagamento para quitação de débito relativo ao processo no 10510.900384/2006-
60, em face do que concluiu não haver crédito disponível para restituição.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade às fls. 07/26,
arguindo que havia compensado crédito gerado por saldos negativos de diversos
anos calendários referentes a diversos despachos decisórios por ela relacionados
em sua manifestação.
Que as compensações haviam sido “glosadas” pela Receita Federal que havia
exigido “a recomposição dos pagamentos através de processos administrativos”.
Especificamente em relação ao Despacho Decisório de que trata o presente
processo, seria o processo 10510.900384/2006-60 informando que o mesmo
estaria aguardando julgamento do processo no 10510.000508/2003-62.
Finaliza requerendo seja dado provimento a manifestação de inconformidade
para reconhecer o seu direito “às compensações pendentes e autorizar a
efetivação das mesmas” mediante compensação dos valores que forem
consolidados com tributos vincendos da requerente.
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 28/02/2020 (fls. 105/108). E,
em 30/03/2020, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (fls.109 e seguintes),
cujos principais argumentos e protestos seguem arrolados:
 “apesar do não conhecimento da MI, sobreleva acrescentar que a questão
versada nestes autos constitui matéria de direito, cujo fato que lhe dá
sustentação está no recolhimento a maior, via compensação, de tributo de
competência da União, de maneira que, neste locus, se mostra apropriada a
presente irresignação, sendo as suas razões passíveis de exame nessa
instância julgamento”;
 a divergência entre o entendimento do Fisco e o seu entendimento quanto
ao crédito apurado deveu-se ao fato de que “ao verificar a exatidão dos
saldos declarados, a fiscalização simplesmente aplicou a aludida multa
moratória, exatamente porque a PER/DECOMP havia sido enviada
posteriormente ao vencimento do tributo, sem observar que a DCTF, cuja
periodicidade então era semestral, sempre seria enviada depois da
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.025 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900149/2013-17

PER/DECOMP, mas sem significar que o pagamento se daria nesse
momento e não na data anterior”;
 a exigência da multa moratória, em razão de débitos compensados em
atraso, viola o disposto no art. 138 do CTN, em face da denúncia
espontânea, como já reconhecido pelo STJ (REsp no 1.149.022/SP) e
também pela própria Receita Federal, nos termos da Nota Técnica Cosit no
1, de 18/01/2012, “com fundamento no Ato Declaratório PGFN no 8 de
2011”. E “em face dessa malha protetiva do direito da Recorrente, fica
evidente a necessidade de revisão do Despacho Decisório aqui
questionado, sendo certo ainda que em face da natureza do direito que se
reclama, a revisão pode ser conferida por via deste recurso, na medida em
que aqui se discute matéria de direito, cujo arcabouço documental já
existente no processo é suficiente para comprovar a existência do mesmo”;
 “em vista do Princípio da Razoabilidade e da Vedação ao Enriquecimento
Sem Causa é indiscutível o direito de compensação de ofício dos valores
compensados a maior pela Requerente, reiteradamente pleiteados ao longo
de toda a controvérsia”.
A recorrente conclui seu recurso requerendo o seu conhecimento e provimento,
“para o fim de ser reformada a decisão combatida e determinada a restituição dos valores
compensados a maior pela empresa, em decorrência da multa de mora indevidamente imposta”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso em análise não combateu os fundamentos da decisão recorrida. Ao
contrário, trouxe argumento novo não submetido à instância a quo.
Com efeito, como relatado, o recurso cingiu-se a alegar que teria direito ao crédito
não reconhecido em razão da aplicação do instituto da denúncia espontânea também para os
procedimento de compensação. E, como se observou no relatório da DRJ, este assunto não foi
abordado na manifestação de inconformidade.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.025 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900149/2013-17

Assim, resta precluso o direito da recorrente inovar em seu recurso, mormente
quando se trata de “matéria de direito”.
De fato, o instituto da preclusão dos argumentos só postos em recurso voluntário
encontra-se pacificado neste E. CARF, podendo se encontrar inúmeras decisões neste sentido no
seu banco de dados, cujo acesso é disponibilizado ao público em geral. À guisa de ilustração,
trago à colação ementa de decisão 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Não se conhecem dos argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso,
em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira
instância, dada a configuração da preclusão processual.
(Acórdão no 9303-005.413 – sessão de 25/07/2017 – unanimidade de votos)
Configurada a preclusão, resta prejudicado o conhecimento do recurso.
Demais disso, registre-se que a recorrente apenas alegou que seu crédito teria
origem na exclusão da multa moratória das compensações realizadas após o prazo de vencimento
dos débitos compensados, sem sequer demonstrar a sua apuração.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso, em face da preclusão
processual.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital